Tribunal: TJMT
Processo: 1034564-13.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034564-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO MONTANHER - CPF: 700.358.651-72 (APELANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEICULAR. RECURSO DO SEGURADO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. REJEITADA. GRAVAÇÃO REALIZADA POR INTERLOCUTOR. LICITUDE. ATA NOTARIAL. FACULDADE. IMPEDIMENTO PARA DEPOR. INAPLICABILIDADE. QUEBRA DO PERFIL DE RISCO. DECLARAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE O CONDUTOR PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ. PERDA DO DIREITO À GARANTIA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO AO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face de seguradora, na qual se pretendia o pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro envolvendo veículo segurado. O Juízo de origem reconheceu a quebra do perfil de risco informado pelo segurado, com violação ao dever de boa-fé e consequente perda do direito à garantia securitária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilicitude da gravação telefônica realizada pela seguradora durante a regulação do sinistro, ao argumento de ausência de consentimento da interlocutora, de ata notarial e de violação ao sigilo das comunicações;
(ii)
reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, sob o fundamento de que o uso esporádico do veículo por familiar residente com o segurado está autorizado pelas condições gerais da apólice e de que não há prova de má-fé ou de agravamento do risco;
(iii)
subsidiariamente, arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a licitude da gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores durante a regulação administrativa do sinistro;
(ii)
analisar se a ausência de ata notarial constitui requisito de validade da prova digital;
(iii)
examinar a configuração de quebra do perfil de risco por declarações inverídicas do segurado acerca do condutor principal do veículo e suas consequências sobre o direito à cobertura securitária;
(iv)
aferir o cabimento de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores não se confunde com a interceptação telefônica disciplinada pela Lei n. 9.296/1996 e não configura prova ilícita, porquanto o participante da conversa já detém conhecimento direto do conteúdo da comunicação e, ao registrá-la, apenas preserva em meio eletrônico aquilo que já integra sua esfera de ciência.

5. A ata notarial prevista no art. 384, parágrafo único, do Código de Processo Civil constitui faculdade para a preservação e certificação da autenticidade do documento eletrônicos, e não requisito de validade da prova.

6. O impedimento previsto no art. 447, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil refere-se à condição de testemunha convocada pelo Juízo para depor em audiência de instrução, não alcançando declarações prestadas em ligação telefônica durante procedimento administrativo de regulação de sinistro.

7. O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 765 do Código Civil, que impõe deveres de lealdade, transparência e veracidade nas declarações prestadas pelo segurado, pois o cálculo do prêmio pelo segurador depende das informações fornecidas no questionário de avaliação de risco.

8. A prestação de declarações inverídicas pelo segurado acerca do condutor principal do veículo, com influência na aceitação da proposta e no cálculo do prêmio, acarreta a perda do direito à garantia securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil, quando demonstrada a divergência entre o perfil declarado e o perfil real e o impacto dessa divergência na precificação do risco.

9. É válida a cláusula contratual que prevê a isenção de responsabilidade da seguradora quando o segurado informa como condutor principal pessoa diversa daquela que efetivamente utiliza o veículo, desde que redigida com destaque e clareza, em conformidade com o art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

10. Fixados os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não há margem legal para redução ou arbitramento por equidade, pois o § 8º do mesmo dispositivo restringe-se às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo, conforme o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 765 e 766; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 371, 384, parágrafo único, e 447, § 2º, I; CDC, art. 54, § 4º; CF, art. 5º, XII; Lei n. 9.296/1996; Lei n. 15.040/2024, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.944 AgR, AI 602724 AgR; STJ, HC 309.516/SP, Tema 1076, Tema 1059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO MONTANHER
contra sentença do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido Liminar n. 1034564-13.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(id. 212774960).

Registra-se que a sentença recorrida foi proferida em julgamento simultâneo com os autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1045625-65.2022.8.11.0041, ajuizada por
CAIXA SEGURADORA S.A.
em desfavor de
MARCELO MONTANHER
, cuja improcedência igualmente foi decretada, sem interposição de recurso naqueles autos.

Na
origem
, o autor expôs que celebrou contrato de seguro veicular com a requerida, referente ao automóvel KWID ZEN 1.0 12V (FLEX) 4P, chassi 93YRBB003NJ036344.

Segundo a exordial, em 25/julho/2022, o veículo segurado estava sob a condução de sua enteada,
Natalia Perdona Mendes
, quando se envolveu em acidente de trânsito que resultou em danos nos três veículos envolvidos. Sustentou o requerente que, após o sinistro, acionou a cobertura securitária, porém a seguradora negou o pagamento da indenização sob a alegação de “quebra de perfil” e falsa declaração do condutor principal. (id. 345411426)

Além disso, o requerente asseverou que é o condutor principal do veículo e que sua enteada o utiliza esporadicamente, dentro dos limites previstos nas condições gerais do seguro. Aduziu que, ainda que houvesse indicação equivocada quanto ao condutor principal, a negativa de cobertura exigiria a comprovação de agravamento do risco e de má-fé, inexistentes no caso.

Por fim, postulou a concessão de tutela liminar para cobertura do sinistro e, no mérito, a condenação da ré ao pagamento de R$ 13.034,54 (treze mil e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos reparos do veículo segurado e do veículo Cobalt, placa OAQ 4569, bem como ao ressarcimento de R$ 45.298,20 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos) relativos ao terceiro veículo envolvido no acidente. Atribuiu à causa o valor de R$ 58.332,74 (cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Na
contestação
, a
Mapfre Seguros Gerais S.A
. alegou que houve quebra de perfil por culpa do segurado, que prestou informações divergentes da realidade quando do preenchimento do questionário de avaliação de risco. (id. 345412354)

A seguradora argumentou que, durante a regulação do sinistro, apurou-se que a condutora principal do veículo era a enteada do segurado. Sustentou, outrossim, que a discrepância entre o perfil declarado e o perfil real resultou em cálculo do prêmio inferior ao devido, e que a conduta configura violação ao dever de boa-fé. Impugnou, outrossim, os alegados danos materiais e requereu a improcedência dos pedidos.

A
CAIXA SEGURADORA S.A.
ingressou nos autos, na condição de assistente litisconsorcial, informando ter-se sub-rogado nos direitos de propriedade do veículo Chevrolet Captiva Sport (FWD), placas GAN-4194, em razão do pagamento de indenização integral por perda total ao seu segurado. (id. 345412367)

A seguradora requereu, assim, a condenação da
Mapfre
ao pagamento do valor indenizado, restrito ao limite máximo de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) previsto na apólice contratada pelo autor ou, subsidiariamente, a condenação do autor ao ressarcimento da quantia.

Em sede de
impugnação à contestação
, a parte autora reiterou os argumentos iniciais e suscitou a nulidade da gravação telefônica juntada pela Mapfre, sob os seguintes fundamentos:
(i)
ausência de ata notarial;
(ii)
violação ao sigilo das comunicações, por inexistir autorização judicial ou consentimento da interlocutora;
(iii)
impedimento da interlocutora para depor como testemunha; e
(iv)
caráter indutivo dos questionamentos formulados na gravação. (id. 345412389)

Em relação ao pedido da
Caixa Seguradora
, impugnou o valor pretendido e sustentou que os danos ao veículo são de pequena monta, incompatíveis com a caracterização de perda total.

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos formulados em ambos os processos, sob o fundamento de que a parte requerida logrou desincumbir-se de seu ônus probatório, pois a gravação telefônica realizada entre a preposta da seguradora e a Sra.
Natália Perdona Mendes
demonstrou que esta era a condutora principal do veículo, e o utilizava praticamente todos os dias da semana. (id. 345412441)

O magistrado assentou que a gravação de conversa por um dos interlocutores não constitui prova ilícita e que o depoimento pessoal do próprio autor conferiu verossimilhança à gravação.

Outrossim, o juízo
a quo
fundamentou que a conduta do segurado, ao prestar declarações inverídicas influíram na aceitação da proposta e no cálculo do prêmio, viola o dever de boa-fé, com a consequente perda do direito à garantia securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil e da cláusula 29.1, alínea “
k
”, das Condições Gerais do contrato. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado,
Marcelo Montanher
interpôs o presente
recurso de apelação
no qual, sustenta,
preliminarmente
, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar válida a gravação telefônica apresentada pela seguradora, porquanto:
(a)
foi realizada sem o consentimento da interlocutora e juntada aos autos desacompanhada de ata notarial, em desconformidade com o art. 384, parágrafo único, do CPC;
(b)
viola o sigilo das comunicações previsto no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal; e
(c)
a Sra. Natalia, sua enteada, é impedida de depor como testemunha em processo contra seu padrasto, de modo que seu depoimento extrajudicial, obtido mediante questionamentos indutivos, possui valor probatório nulo.

No
mérito
, argumenta que a sentença desconsiderou os termos da apólice, que autorizam o uso esporádico do veículo por terceiros menores de 26 anos residentes com o segurado, por no máximo dois dias na semana.

Além disso, aduz o apelante que não há prova robusta de má-fé na contratação ou de que o uso do veículo pela enteada tenha sido diário e exclusivo, e que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de mais de um condutor para veículo que serve a uma família não enseja a exclusão da cobertura securitária, salvo comprovação de má-fé.

Quanto aos honorários advocatícios, sustenta que a fixação em 10% sobre o valor da causa resultou em montante desproporcional, e que o arbitramento deveria ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CP.

Nesses termos, requer a reforma da sentença para:
(a)
reconhecer a ilegalidade da gravação telefônica e determinar seu desentranhamento;
(b)
declarar a inexistência de má-fé ou agravamento do risco e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da
Mapfre
ao pagamento da indenização securitária; ou
(c)
subsidiariamente, caso mantida a improcedência, arbitrar os honorários advocatícios por equidade (id. 345412446).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada
Mapfre
pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 345412450).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO MONTANHER
contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido Liminar n. 1034564-13.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a quebra do perfil de risco informado pelo segurado, com violação ao dever de boa-fé e consequente perda do direito à garantia securitária (id. 345412441).

Em síntese, as matérias deduzidas pelo apelante cingem-se à alegação de ilicitude da gravação telefônica utilizada como principal elemento de prova, à luz dos arts. 384, parágrafo único, do CPC e 5º, inciso XII, da Constituição Federal, bem como à alegada inexistência de má-fé ou agravamento do risco, uma vez que a utilização esporádica do veículo por familiar residente com o segurado estaria autorizada pelas condições gerais da apólice. Em caráter subsidiário, postula o arbitramento dos honorários por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

A irresignação, todavia, não comporta provimento.

Preliminarmente
, o apelante sustenta a ilegalidade da gravação telefônica realizada pela seguradora durante a regulação administrativa do sinistro, na qual a Sra.
Natália Perdona Mendes
, enteada do segurado e condutora do veículo no momento do acidente, prestou declarações sobre o uso do automóvel.

A irresignação ampara-se em três argumentos, a saber: a ausência de consentimento da interlocutora e de ata notarial, em suposta violação ao art. 384, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a violação ao sigilo das comunicações, previsto no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, e o impedimento da Sra.
Natália
como testemunha, nos termos do art. 447, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, além do suposto caráter indutivo das perguntas formuladas.

Nenhuma das preliminares é procedente.

A gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, não se confunde com a interceptação telefônica disciplinada pela Lei n. 9.296/1996, cuja realização pressupõe a captação de comunicação por terceiro estranho ao diálogo, hipótese na qual se exige prévia autorização judicial.

Quando, porém, é o próprio interlocutor quem realiza a gravação da conversa de que participa, a situação jurídica é distinta. Nessa hipótese, aquele que grava já detém conhecimento direto do conteúdo da comunicação e, ao registrá-la, limita-se a preservar em meio eletrônico informação que já integra sua esfera de ciência, sem interceptar comunicação alheia.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que essa modalidade de gravação não configura prova ilícita, por não violar o sigilo das comunicações, e admite a sua utilização em processo judicial (STF, RE 630.944 AgR, DJe 19/12/2011, AI 602724 AgR – segundo, DJE 22/08/2013. STJ, HC 309.516/SP, DJe 16/12/2015).

No caso dos autos, a gravação foi realizada pelo preposto da seguradora apelada, que, na condição de interlocutor, contatou a Sra.
Natália
para esclarecer as circunstâncias do sinistro. Trata-se, portanto, de gravação ambiental efetuada por um dos participantes da conversa, circunstância que afasta por completo a alegação de violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal e a exigência de autorização judicial prévia.

No que concerne à ata notarial, o art. 384, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos “poderão” constar de ata notarial, vocábulo que indica faculdade e não requisito de validade da prova.

A ata notarial constitui mecanismo de preservação e certificação da autenticidade do documento digital, mas sua ausência não o torna imprestável como meio de prova, cabendo ao julgador apreciá-lo livremente, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, desde que indique as razões de seu convencimento, o que foi observado pela sentença recorrida.

Acrescente-se que o apelante não apontou qualquer elemento concreto que indique a ocorrência de edição, manipulação ou adulteração do conteúdo da gravação, e se limitou a impugnações genéricas, que não são suficientes para comprometer a autenticidade ou a integridade da prova digital.

A alegação de impedimento da Sra.
Natália
para prestar declarações, nos termos do art. 447, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, também não prospera, pois o referido dispositivo trata do impedimento para depor como testemunha, na condição de terceiro convocado pelo Juízo para prestar compromisso de dizer a verdade em audiência de instrução.

A Sra.
Natália
, contudo, não foi ouvida como testemunha em juízo, já que suas declarações foram colhidas pela seguradora durante a regulação administrativa do sinistro, por meio de ligação telefônica, em exercício regular do direito da seguradora de investigar as condições do sinistro.

Da mesma forma, a alegação de que as perguntas teriam caráter indutivo não encontra amparo nos autos, pois a formulação de questionamentos direcionados ao esclarecimento de fatos relevantes é inerente à atividade de regulação do sinistro, e as perguntas dirigidas à condutora versavam sobre aspectos diretamente relacionados ao acidente e à utilização do veículo, sem que se verifique indução a respostas predeterminadas.

Importa salientar que, após a análise do conteúdo da gravação, além do tratamento absolutamente respeitoso da preposta, verifica-se que as perguntas foram feitas de forma objetiva, direta e sem qualquer direcionamento, o que afasta qualquer alegação de ilicitude da comunicação e de seu conteúdo.

Cumpre destacar, ainda, que a gravação não constituiu o único elemento de convicção utilizado pelo Juízo
a quo
, uma vez que a sentença apreciou a gravação em conjunto com as demais provas, notadamente o depoimento pessoal do próprio apelante, colhido em audiência de instrução, no qual, questionado sobre a ligação, confirmou que ela ocorreu e relatou que a Sra.
Natália
entrou em contato consigo, por receio de tê-lo prejudicado perante a seguradora.

O comportamento da condutora após a conversa, marcado por receio de ter causado prejuízo ao padrasto, é compatível com a hipótese de que as informações por ela fornecidas à seguradora eram verdadeiras e desfavoráveis ao segurado, exatamente porque revelavam a real situação de uso do veículo.

Rejeitam-se, portanto, a alegação de ilicitude da gravação telefônica e o pedido de nulidade da prova.

Superada a questão relativa à validade da prova, passa-se à análise do
mérito
recursal.

O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, expressamente consagrado no art. 765 do Código Civil, vigente à época dos fatos, segundo o qual o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Essa norma impõe deveres concretos de lealdade, transparência e informação que permeiam todas as fases da relação contratual, desde a formação até a execução do contrato e a eventual sinistralidade.

É com fundamento nesse dever de veracidade que o art. 766 do Código Civil, também vigente à época da contratação, dispunha que, se o segurado, por si ou por seu representante, fizesse declarações inexatas ou omitisse circunstâncias que pudessem influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderia o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

A razão de ser da norma está diretamente ligada à base atuarial do contrato de seguro, pois o cálculo do prêmio pelo segurador depende integralmente das informações prestadas pelo proponente no questionário de avaliação de risco. Declarações inverídicas ou omissões relevantes comprometem esse cálculo e geram desequilíbrio na relação securitária.

Essa orientação foi mantida pela legislação superveniente, pois o art. 37 da Lei n. 15.040/2024 dispõe que os intervenientes são obrigados a agir com lealdade e boa-fé e a prestar informações completas e verídicas sobre todas as questões envolvendo a formação e a execução do contrato, o que reafirma o dever de informação como pilar do contrato de seguro.

No caso concreto, o contrato de seguro (apólice n. 3897766832631) continha questionário de avaliação de risco no qual o apelante informou ser o condutor principal do veículo e declarou que residentes menores de 26 anos utilizariam o automóvel no máximo 2 (dois) dias por semana, e foi com base nessas informações que se calculou o valor do prêmio e se aceitou a proposta de seguro.

As provas produzidas nos autos, contudo, demonstram de forma inequívoca que essas declarações não correspondiam à realidade.

Na gravação telefônica realizada durante a regulação administrativa do sinistro, a Sra.
Natália Perdona Mendes
afirmou, de forma clara e espontânea, que era a principal condutora do veículo, que o utilizava todos os dias da semana desde dezembro de 2021 para se deslocar ao trabalho (cinco dias por semana) e à faculdade (quatro dias por semana), e que ninguém mais usava o automóvel, salvo seu pai, que o fazia algumas vezes (id. 345412357).

Essas declarações revelam que o uso do veículo pela enteada do segurado não era esporádico, como consta no questionário de risco e como sustentado nas razões recursais, mas sim contínuo e diário, o que a caracteriza como a efetiva condutora principal do automóvel.

O depoimento pessoal do próprio apelante, colhido em audiência de instrução, reforça essa conclusão, na medida em que prestou informações contraditórias com o conteúdo da gravação e com os demais documentos dos autos, ao insistir que seria o condutor do veículo e que sua enteada o utilizava de forma eventual. Essa contradição, aliada ao teor das declarações da própria condutora, evidencia que o perfil informado na contratação era inverídico.

O impacto da divergência entre o perfil declarado e o perfil real no cálculo do prêmio é significativo, pois as cotações comparativas juntadas pela seguradora demonstram que o valor do prêmio seria substancialmente superior caso fosse corretamente informado que a principal condutora do veículo era a Sra.
Natália
, jovem e recém-habilitada desde 27/outubro/2021, de modo que o valor seria de R$ 5.154,26 (cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

De outro lado, o prêmio calculado segundo as condições do apelante seria de R$ 3.493,22 (três mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), o que evidencia a materialidade do desequilíbrio contratual gerado pela omissão do segurado (id. 345412358 e id. 345412359).

As Condições Gerais do contrato de seguro, em sua cláusula 29.1, alínea “k”, preveem expressamente que a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato se o segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou o beneficiário do veículo informar como principal condutor do veículo pessoa diversa daquela que realmente o utiliza.

Desse modo, a conduta do segurado, ao prestar declarações inverídicas no questionário de avaliação de risco, ao informar ser o condutor principal do veículo quando, na realidade, a condução era exercida de forma diária e exclusiva por sua enteada, violou o dever de boa-fé e a cláusula 29.1, alínea "k", das Condições Gerais do contrato, com influência direta na aceitação da proposta e no cálculo do prêmio, o que acarreta a perda do direito à garantia securitária e torna legítima a negativa de cobertura pela seguradora.

Quanto ao pedido subsidiário de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, o argumento igualmente não procede.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios dos incisos I a IV. O § 8º do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de fixação por apreciação equitativa apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e que é obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o valor da causa foi fixado em R$ 58.332,74 (cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), montante que não pode ser classificado como “muito baixo” ou “irrisório” para fins de aplicação do §8º. O proveito econômico, na hipótese de improcedência, corresponde ao valor que a parte ré deixou de ser condenada a pagar, e não à ausência de proveito.

A improcedência dos pedidos não equivale à inexistência de proveito econômico para o vencedor da demanda, pois significa que o réu logrou êxito em resistir à pretensão do autor, cujo benefício é mensurável pelo próprio valor da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Marcelo Montanher
, e mantenho integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do patrono da apelada de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026